Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600178-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600178-75.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAçãO DE OMISSãO DE PRESTAçãO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600178-75.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B ( Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2011, julgadas não prestadas, na Petição nº 297-37.2012.6.16.0000 - SADP, Acórdão
nº 42.740, publicado no DJE n. 141, de 27 de julho de 2012; ref.: PetCiv. nº 0600366-
05.2021.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43053853
19/08/2022
16:34
Acórdão
Acórdão

Num. 43053853 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916345801500000042025079
Número do documento: 22081916345801500000042025079
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:39:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.998

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600178-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
CONTAS
PARTIDÁRIAS
ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011.
CONTAS
DECLARADAS
NÃO
PRESTADAS.
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES GRAVES. PEDIDO
DEFERIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/08/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43053853 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916345801500000042025079
Número do documento: 22081916345801500000042025079
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:39:45
Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Não Prestadas proposto pelo Partido Comunista do
Brasil – Seccional do Paraná em razão de acórdão proferido por este e. TRE, que julgou suas contas
anuais de 2011 como não prestadas, bem como determinou a suspensão dos repasses de recursos do
fundo partidário.
A agremiação apresenta, portanto, as suas contas para fins de regularização (id. 42943645).
O Parecer Técnico indicou a ausência informações a respeito de repasses de recursos do Fundo
Partidário, além da não identificação de indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada e/ou recursos de fonte vedada (id. 42985667).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42994371), opinando pelo
recebimento das contas prestadas apenas para fins de divulgação e regularização da situação
eleitoral da requerente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do pedido proposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira, com
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas anuais de 2011 do Partido Comunista do Brasil foram julgadas como
não prestadas, em razão da ausência de sua apresentação, por meio do Acórdão n. 42.740, do
TRE/PR, proferido no processo n. 0000297-37.2012.6.16.0000.
A Resolução TSE n. 23.604/2019, em seu artigo 58, dispõe sobre a possibilidade de os órgãos
partidários requererem a regularização da situação de inadimplência, advinda do trânsito em julgado
da decisão que julgar as contas como não prestadas.
O referido pedido de regularização das contas deve obedecer às determinações previstas no §1º do
supracitado artigo, in verbis:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos partidários
podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências
previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual partidária,
consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que

Num. 43053853 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916345801500000042025079
Número do documento: 22081916345801500000042025079
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:39:45
conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época
da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos, recebimento
de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade
do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de
que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz Eleitoral
ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento
apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e/ou a
aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções
impostas na decisão prevista no § 3º.

Com efeito, possibilita-se a agremiação partidária, após o trânsito em julgado da decisão, buscar
regularizar a sua situação, de modo a suspender as consequências impostas pelo julgamento das
contas como não prestadas, todavia, não há que se falar em novo julgamento de mérito das contas
apresentadas.
Na hipótese, a análise técnica indicou que não foram apresentadas as seguintes peças exigidas pela
Resolução TSE nº 21.841/2004: Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Demonstração de
lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração das mutações do patrimônio líquido; e
Demonstração das origens e aplicações dos recursos e; Livros Diário e Razão.
A Agremiação informou que, “em que pese as referidas peças possam ser produzidas de forma
extemporânea, diante da ausência de registro de movimentação financeira não se verifica a
imprescindibilidade de registrar tais livros junto ao ofício do distribuidor, uma vez que diante das
informações levantas até o momento pelo requerente, não houve registro de quaisquer
movimentações financeiras no ano de 2011, não havendo motivos para o registro de um livro em
branco” (id. 42943645).
De fato, não é razoável ou producente exigir a apresentação da referida documentação zerada após o

Num. 43053853 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916345801500000042025079
Número do documento: 22081916345801500000042025079
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:39:45
transcurso de onze anos.
Nota-se, ainda, que a Seção de Contas Partidárias deste e. Tribunal apurou a inexistência de indícios
de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como
não encontrou-se repasses do Fundo Partidário (id. 42985667).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo deferimento da regularização das contas.
Portanto, já tendo sido adotadas as medidas previstas e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades graves, DEFIRO o pedido de regularização das contas anuais do Diretório Estadual
do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, referentes ao exercício financeiro de 2011, afastando as
sanções pelo julgamento das contas como não prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das contas apresentadas
pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil do Paraná, referente ao exercício de 2011,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600178-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEIS: ELTON LUIZ BARZ, JONIVAN
CARLOS DE OLIVEIRA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43053853 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/08/2022 16:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081916345801500000042025079
Número do documento: 22081916345801500000042025079
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:39:45
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.08.2022.